Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729463-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença proposto por Dioclécio Campos Júnior em desfavor da agravante e de Heliane Cristina Lacerda (autos no 0737776-28.2017.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora (ID no 97088365, págs. 1-2). 2. A agravante defende, em suma, que nos autos de no 0720684-32.2020.8.07.0001 em trâmite perante a 17a Vara Cível de Brasília não haveria crédito a ser penhorado, uma vez que nos referidos autos também figura como devedora (cumprimento provisório de sentença). 3. No que tange à penhora determinada no processo de no 0703412-25.2020.8.07.0001 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, alega que houve excesso que deve ser reconhecido, pois teve início no mês de agosto de 2020 e o valor é de R$ 20.000,00, logo, aduz que a penhora de 3 (três) meses seria suficiente para pagar os valores devidos ao exequente, ora agravado. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação e desconstituída a penhora. 5. Preparo (ID no 28979138 e no 28979140). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. Conforme destacado na decisão recorrida, a ordem de constrição foi direcionada aos créditos que a agravante tem para receber no processo de no 0703412-25.2020.8.07.0001 da 8a Vara Cível de Brasília, motivo pelo qual abrange depósitos anteriores e posteriores. 9. Somente após a quitação dos débitos objeto daquela demanda é que a penhora deferida nos autos de origem será implementada, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Logo, o argumento de que haveria excesso de penhora não se sustenta. 10. A questão inerente à eventual interferência da penhora nas atividades regulares da agravante é objeto do Agravo de Instrumento de no 0718225-26.2021.8.07.0000. 11. A decisão que indeferiu o efeito suspensivo afastou a alegação de que a medida comprometeria o regular desenvolvimento das suas atividades, pois não está amparada em elementos probatórios suficientes para justificar a sua suspensão. 12. A disponibilização dos créditos penhorados somente será possível após decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Ainda que fosse identificado eventual excesso no AGI no 0710237-51.2021.8.07.0000, que foi conhecido e desprovido (acórdão no 1363254 da 2a Turma Cível, ainda não transitado em julgado), os valores remanescentes poderão permanecer constritos para o cumprimento da ordem proveniente do Juízo de origem, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO